Tribunal: STF
Processo: HC 213952
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano Márcio dos Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do HC nº 731.984/RJ, e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 2.º, § 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/13. No mesmo ato, postulou-se a decretação da prisão preventiva do acusado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a ação penal à qual responde o paciente careceria de justa causa. 



    Segundo assevera, 



    “a denúncia deixa de preencher os pressupostos do referido artigo quando deixa de apontar as circunstancia da conduta delitiva apontada ao acusado, sem provas, somente um depoimento vago de um dos acusados.”



    Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando que



    “ o Juízo Processante, lastreado em informações obtidas exclusivamente por meio de Relatório Policial, se limitou a entender que o delito em tese praticado seria de extrema gravidade, externando, outrossim, o poderio da exercido por facção criminosa, entendendo que a custódia seria necessária para frear as atividades ilícitas.”



    Por fim, sustenta a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. (art. 319 CPP).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e trancar a ação penal.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, quanto à presença de indícios de autoria e justa causa para ação penal, conforme destacado pela eminente Ministra Laurita Vaz:



    “(...)



    Como se vê, a denúncia descreve que o Paciente integra organização criminosa constituída para praticar roubos de cargas e de veículos. O Ministério Público enuncia que o Paciente atua no transporte das peças dos veículos roubados e efetiva a venda delas em locais específicos. 



    Os fatos imputados ao Acusado estão devidamente descritos, de forma clara e concatenada, com a exposição de todas as circunstâncias necessárias ao deslinde da causa, de modo que a denúncia está "em consonância com o princípio constitucional da ampla defesa, preenchendo o requisito intrínseco preconizado no art. 41, do Código de Processo Penal" (RHC 34.987/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 06/12 /2013 ).” 



    (...) (Doc. 11 grifos nossos).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra da decisão questionada.



    Destaco precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, o impetrante não juntou o ato respectivo, o que impede a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente